Tribunal: CARF
Processo: 15374.970534/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.970534/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
GALVASUD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16866.07291.190707.1.3.04-7564, em 19.07.2007, e-fls. 60-
63, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362 de estimativa, no valor de R$148.902,08 contido no DARF de
R$1.829.266,99 recolhido em 30.04.2007 referente ao mês de março do ano-calendário de 2007,
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 64-68:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 148.902,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.970534/2009-71
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/REC/PE no 11-55.282, de 10.03.2017, e-fls. 342-354:
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que decretar
sua nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA COM VALORES
DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do IRPJ
quando, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado em
determinado mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título de
pagamento de estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em DCTF,
sendo que tal diferença é superior ao crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, para:
Manter na íntegra o Despacho Decisório, onde, NÃO se reconhece o Direito
Creditório, NÃO homologando a compensação do débito informado na PER/DCOMP.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.06.2017, e-fl. 357, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.07.2017, e-fls. 359-379, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO DIREITO
3.1. DA APURAÇÃO E DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DO
PAGAMENTO A MAIOR DO IRPJ-ESTIMATIVA DE MARÇO/2007
Conforme esclarecido nos autos, o crédito pleiteado decorre de pagamento a
maior de IRPJ Estimativa recolhido com relação a março/2007.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

Isto porque a Recorrente, à época, apresentou sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, referente ao mês de março/2007, informando o
IRPJ a pagar no valor de R$ 1.829.266,99, e, por isso, efetuou o recolhimento do IRPJ
Estimativa nesse mesmo valor (fl. 149 do processo eletrônico).
- DCTF Original [...]
Contudo, após verificações internas, constatou-se que o valor informado estava
incorreto, sendo, significativamente maior do que aquele que, de fato, deveria ter sido
recolhido a título de IRPJ Estimativa, com relação ao mês em referência
(março/2007), transmitindo a respectiva DCTF Retificadora (fl. 22 do processo
eletrônico – Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), abaixo representada:
- DCTF Retificadora [...]
Referido valor também foi o que constou da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007)
(fl. 319 do processo eletrônico): [...]
Com base na retificação do valor acima apontado, constatou-se um crédito no
valor originário de R$ 148.902,08:
R$ 1.829.266,99 – R$ 1.680.364,91 = R$ 148.902,08
(DCTF Original) (DCTF Retificadora) (Crédito)
Portanto, os documentos acima referidos demonstram a apuração do crédito que
foi informado no PER/DCOMP entregue pela Recorrente e, assim, a legitimidade da
compensação efetuada, de modo que a r.
decisão da DRJ deverá ser reformada e, por consequência, acatados os
documentos retificadores.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso
Voluntário e dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja reformado o v.
Acórdão da DRJ, ora recorrido, reconhecendo-se, assim, o direito creditório e, por
consequência, seja homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
16866.07291.190707.1.3.04-7564.
Por fim, a Recorrente pugna pela realização de sustentação oral de suas razões
na oportunidade de julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determina:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021)
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. A Recorrente
apresenta o DARF, DIPJ, DCTF Retificadora, e-fls. 06-29, 120-242 e 313-331. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). A legislação que tratada
da matéria impõe a Recorrente o ônus de comprovar a liquidez e certeza do indébito pleiteado.
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). A “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”
(Súmula CARF no 92). Nesse sentido, nestas circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente
produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A partir da matéria de insurgência recursal
dialogando com a decisão de primeira instância, cabe esclarecer que para fins de evidenciar o
valor do indébito não houve apresentação da documentação hábil e idônea.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma/DRJ/REC/PE no 11-55.282, de 10.03.2017, e-fls.
342-354, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O recorrente apresenta a preliminar de anulação do Despacho Decisório em
exame.
Sobre tal afirmação, cumpre esclarecer não ter ocorrido qualquer das situações
arroladas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, que, sobre a matéria dispõe:
"Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...).”Da leitura do comando legal acima transcrito, depreende-se que são
motivos de declaração de nulidade: (i) os atos administrativos lavrados por servidor
incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou em que o direito de defesa haja sido preterido.
Observa-se, no caso em tela, que o Despacho Decisório guerreado não se
enquadra no inciso I nem na parte inicial do inciso II do art. 59 do PAF, vez que
proferido por autoridade com competência legal para fazê-lo, qual seja, o Delegado de
Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

Por outro lado, também inexistiu a hipótese de a preterição do direito de defesa
prevista na parte final do inciso II citado. Com efeito, estão presentes no Despacho
Decisório em exame a descrição dos fatos, a indicação da disposição legal infringida e
a penalidade aplicável, fls. 64 a 68.
Cabe reproduzir os dispositivos no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, também
mencionado no enquadramento legal: [...]
Tendo o contribuinte pleno conhecimento dos atos ligados à compensação
pleiteada, os quais foram por ele próprio praticado, bem assim à obrigatoriedade do
seu conhecimento da legislação aplicável à matéria, a teor do art. 3o da Lei no 4.657,
de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil – LICC), segundo o qual
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, depreende-se que
era perfeitamente exeqüível ao contribuinte subsumir os fatos aos dispositivos do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, reproduzidos acima.
Por fim, convém informar que somente em face de prejuízos, plenamente
comprovados, a nulidade por cerceamento de defesa questionada na manifestação de
inconformidade pode ser acatada. Na defesa apresentada, percebe-se com absoluta
clareza que a empresa identifica a razão do não reconhecimento do Direito Creditório,
bem como, a não homologação de suas compensações, pois indica precisamente os
pontos específicos da matéria em discussão. Assim, inexistem elementos que
permitam considerar a existência de qualquer prejuízo quanto ao exercício da sua
defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar argüida.
6.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Neste ponto, considero ser desnecessária a realização de perícia por não restar
dúvidas acerca dos elementos do presente processo. Entendendo a defesa que a
verdade material não estava contida nos valores detalhadamente expressos no
Despacho Decisório, deveria essa ter trazido ao processo elementos probantes do
contrário. Neste sentido, por não restarem comprovadas as alegações da impugnante
apresentadas em sua defesa, não vislumbro qualquer correção que deva ser efetuada no
presente Despacho Decisório.
Em face dos fundamentos expostos, indefiro a perícia/diligência requerida, por
considerá-la prescindível para o deslinde da questão, nos termos do art. 18 do Decreto
no 70.235, de 06.03.1972, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de
09.12.1993.
Pode-se afirmar que é um direito da contribuinte apresentar as provas que julgar
necessárias para reforçar seu ponto de vista. No entanto, deve-se atentar para o que
estabelece o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, §4o (dispositivo acrescido pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1997).
7. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ. TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO.
7.1. No mérito, tem-se que a interessada efetuou, em 30/04/2007, pagamento de
DARF relativo ao IRPJ, fl. 244. Por entender que parte do pagamento foi indevido ou
a maior, transmitiu o PER/DCOMP em exame, por via do qual compensou débito de
sua responsabilidade.
7.2. Através do despacho decisório de fls. 64 a 68, a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT- Rio de Janeiro
identificou integral utilização anterior do pagamento para quitação de débito do IRPJ.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

Assim, restou inexistente o crédito reclamado, razão pela qual não foi homologada a
compensação.
7.3. A contribuinte, alegou em síntese: que declarou em DCTF
equivocadamente o valor de R$ 1.829.266,99 do IRPJ a pagar, referente ao IRPJ do
mês de março/2007, que efetuou pagamento a maior no valor de R$ 148.902,08, e que
posteriormente retificou para R$ 1.680.364,91 o IRPJ a pagar na DCTF, fls. 02 a 12.
7.4. A contribuinte efetivamente retificou sua DCTF, informando o débito
apurado do IRPJ no mês de março/2007 no valor de R$ 1.680.364,91, fls. 146 a 156,
que daria azo ao pretendido crédito. Em sua DIPJ/2008 Ano-calendário 2007
apresentada em 27/08/2008, o valor informado do IRPJ a pagar foi de R$
1.680.364,91 – Linha 12 – Ficha 11. 313 e 324.
7.5. Às fls. 60 a 63, consta que no PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório
o contribuinte informou o valor do crédito original (R$ 148.902,08), a informação
prestada mostra-se compatível com os documentos anexados por este, fls. 13 a 29.
7.6. Como se infere do relatório, a interessada pretendeu utilizar pagamento
efetuado a título de estimativa mensal como crédito em compensação.
A obrigação de recolher estimativas mensais integra a sistemática legalmente
prevista para a apuração do IRPJ e da CSLL segundo as regras de Lucro Real na
periodicidade anual. Segundo essa sistemática, ao longo do ano-calendário, a pessoa
jurídica se obriga a mensalmente antecipar o valor do tributo que somente será
conhecido em definitivo no final do período, em 31 de dezembro, quando então se
considera ocorrido o fato gerador.
Encerrado o ano-calendário, a pessoa jurídica deve apurar o tributo devido e,
para encontrar o valor a pagar, do valor do imposto devido poderá deduzir os valores
recolhidos antecipadamente, a título de estimativa.
Em consonância com a sistemática descrita acima, o art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005, base legal do Despacho Decisório ora atacado [...]
Do dispositivo acima infere-se que a utilização prevista para os pagamentos a
título de estimativa limitava-se à “dedução” na apuração do saldo a pagar ao final do
período.
Com a publicação da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 (que revogou a
IN SRF no 600, de 2005), o entendimento foi alterado. Na IN RFB no 900, de 2008, a
matéria consta do art. 11: [...].
Com base no dispositivo acima transcrito, a Coordenação-Geral de Tributação,
instada a se manifestar via consulta interna, manifestou-se no seguinte sentido:
Solução de Consulta Interna no 19 - Cosit
Data: 5 de dezembro de 2011 [...]
No corpo da Solução de Consulta Interna no 19, a Cosit explica que “existem, na
doutrina e jurisprudência, duas correntes sobre o tratamento da estimativa paga a
maior ou indevidamente”. [...]
Portanto, são as seguintes as conclusões da Solução de Consulta Interna no 19,
pertinentes para a solução da lide ora sob exame:
a) com a edição da IN RFB no 900, de 2008, a RFB aderiu ao entendimento de
que o pagamento a título de estimativa que superar o valor devido no período, apurado
de acordo com a legislação de regência (art. 2o da Lei no 9.430, de 1996), configura
pagamento indevido, passível de restituição ou compensação de imediato;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

b) à opção do contribuinte, no caso de pagamento a título de estimativa em
montante superior ao valor devido no período, poderá ser solicitada restituição ou
efetuada a compensação do indébito, antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário, hipótese em que o contribuinte deve deduzir apenas as estimativas
que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito; (grifo
nosso)
c) o novo entendimento aplica-se aos PER/DComp originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Neste momento, cumpre ressaltar que, com a edição da Portaria RFB no 3.222,
de 8 de agosto de 2011, nos termos de seu art. 6o, “as soluções de consulta interna
elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito vinculante em relação às
unidades da RFB, a partir da publicação no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet”.
Em vista do exposto, no presente caso, esta instância de julgamento encontra-se
vinculada ao conteúdo da Solução de Consulta Interna no 19, de modo que deve ser
adotado o entendimento no sentido de que o pagamento a título de estimativa em
montante superior ao valor devido no período, apurado de acordo com a legislação de
regência, configura pagamento indevido, passível de restituição ou compensação.
7.7. A primeira constatação pertinente se refere à data de transmissão da
PER/DCOMP em análise: 19 de julho de 2007. Portanto, como se trata de Per/dcomp
original transmitida anteriormente a 1o de janeiro de 2009, o novo entendimento se
aplica ao presente caso.
7.8. Resta confirmar na DIPJ que a Contribuinte não deduziu do Total do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica o valor da estimativa paga a maior (R$ 148.902,08),
sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito, conforme esclareceu a Cosit.
7.9. Nesse sentido, após análise dos documentos acostados pela contribuinte e
os anexados dos sistemas da SRF, fls. 13 a 29 e 120 a 331. Na DIPJ 2008 Ano-
Calendário 2007 - Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real- PJ
em Geral – Linha 17– Imposto de renda Mensal Pago por Estimativa o valor
informado foi de R$ 17.365.797,30, fl. 324, valores superiores aos efetivamente pagos
e compensados no total de R$ 9.383.197,57, no período de janeiro a dezembro de
2007, fls. 244 a 312, mesmo considerando que o IR retido na fonte no valor total de
R$ 5.801.250,85, estivesse devidamente comprovado e informado na linha correta,
restaria um valor de R$ 11.564.546,45 ( R$ 17.365.797,30 – R$ 5.801.250,85),
portanto, no total informado como Imposto de Renda Pago por Estimativa está
incluído o valor do pretenso crédito de R$ 148.902,08, conforme valores apurados nas
planilhas abaixo e à 332. [...]
Assim, após análise descrita acima, constatamos que o DARF – Código de
Receita – 2362 – CSLL, no valor total de R$ 1.829.266,99, período de apuração
31/03//2007 e data de arrecadação 30/04/2007, fl. 244, não estaria disponível para
restituição ou compensação.
7.10. Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o
sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu
direito seja líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova
de que o crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária
cabe, à vista das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do
crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970534/2009-71

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Diante da inexistência do crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 citado
acima, não há como se acatar a compensação pleiteada na PER/DCOMP em lide. [...]
8. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma/DRJ/REC/PE no 11-55.282, de 10.03.2017,
e-fls. 342-354, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 402
DF CARF MF
Original